Tribunal: STJ
Processo: 0012587-65.2017.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863022 - PR (2025/0055935-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - MT012525
THAYNÁ DOS SANTOS LOPES - PR104417
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA KARAS
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: JOASIEL GUILHERME SOARES
ADVOGADO
: ADEL EL TASSE - PR021376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO SILVA SALGADO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GROLLI
CORRÉU
: FABIO ANTONIO DA ROCHA
CORRÉU
: WYK NISSEN
CORRÉU
: ANGELO JOSE BARROS LEITE
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. PROVAS PARA
A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
)
24/5/2018.
2. Agravo conhecido para não conhecer ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial de Fernanda Maria Karas, e não conhecer do agravo em recurso especial de Rui
Sérgio Alves de Souza e Joasiel Guilherme Soares, nos termos dos votos do Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA53920899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e2fe3a4d-9f22-40e6-84db-31d8204f5452

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e2fe3a4d-9f22-40e6-84db-31d8204f5452

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863022 - PR (2025/0055935-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - MT012525
THAYNÁ DOS SANTOS LOPES - PR104417
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA KARAS
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: JOASIEL GUILHERME SOARES
ADVOGADO
: ADEL EL TASSE - PR021376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO SILVA SALGADO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GROLLI
CORRÉU
: FABIO ANTONIO DA ROCHA
CORRÉU
: WYK NISSEN
CORRÉU
: ANGELO JOSE BARROS LEITE
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. PROVAS PARA
A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
)
24/5/2018.
2. Agravo conhecido para não conhecer ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 9c63cd31-0fce-45b7-879c-fba7e7ac197c

Fernanda Maria Karas agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-
STJ fls. 8438/6441) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO.
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 316,
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. . ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇAPRELIMINARES COMUM ESTADUAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUI FASE DA
OPERAÇÃO SINECURAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL SE DEU EXCLUSIVAMENTE NAS AÇÕES PENAIS QUE
CONSTITUÍAM FASES DA OPERAÇÃO SINECURAS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUE O CRIME DE CONCUSSÃO TENHA SIDO
PRATICADO COM FINS ELEITORAIS. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRIME
CONTINUADO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS
FÁTICOS
DISTINTOS
E
COM
DESÍGNIOS
ABSOLUTAMENTE
AUTÔNOMOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NEGATIVA DE
ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
MÍDIAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
PENAL. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA POR ESTA CÂMARA. ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE. ARGUIÇÃO QUE NÃO TEM MAIS
LUGAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. . CONCUSSÃO. CRIME
FORMAL QUE SEMÉRITO CONSUMA COM A SIMPLES EXIGÊNCIA DE
VANTAGEM INDEVIDA. RÉUS QUE PARTICIPARAM DE ESQUEMA
DESTINADO À RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO. MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS RÉUS QUE EXIGIAM
VALORES PARA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. CRIME DE CONCUSSÃO
QUE, NADA OBSTANTE SEJA UM CRIME PRÓPRIO, ADMITE O
CONCURSO DE PESSOAS, SEJA PELA COAUTORIA, SEJA PELA
PARTICIPAÇÃO. ESQUEMA CRIMINOSO QUE SÓ FOI POSSÍVEL A
PARTIR DA UNIÃO DE ESFORÇOS DOS . CONDENAÇÕES MANTIDAS.
ENVOLVIDOS DOSIMETRIA DAS ALTERAÇÃO QUANTO AO CÁLCULO
DASPENAS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER
VALORADAS NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE NO QUE SE REFERE ÀS EXASPERAÇÕES .
POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES EM DESCONFORMIDADE
COM O ADMITIDO PELAS CORTES SUPERIORES E POR ESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. 1/8 EM PRIMEIRA FASE E 1/6 EM SEGUNDA FASE. DA
PENAQUANTUM QUE DEVE SER MANTIDO. CÁLCULOS INCORRETOS.
PROIBIÇÃO AO . AFASTAMENTO DA CAUSA DEREFORMATIO IN PEJUS
Documento eletrônico VDA53921573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 9c63cd31-0fce-45b7-879c-fba7e7ac197c

AUMENTO PREVISTA NO
§2o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 327,
POSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO OCUPAVA CARGO EM COMISSÃO,
FUNÇÃO DE DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL TER SIDO CONSIDERADA
FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE
PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ESQUEMA CRIMINOSO EXISTENTE.
RECURSOS DO RÉUS CARLOS E FERNANDA DESPROVIDOS. RECURSOS
DOS RÉUS RUI E JOASIEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (e-STJ fls. 7677
/7678)

A defesa aponta a violação dos arts. 316 do CP e 386, III do CPP, alegando, em
síntese, que a recorrente "não concorreu para o crime formal e instantâneo de concussão, na
medida em que teria atuado apenas no exaurimento." (e-STJ fl. 8423)
Contrarrazões às e-STJ fls. 8431/8436.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou, se
conhecido, pelo não provimento do recurso às e-STJ fls. 8782/8789.
É o relatório.
VOTO
Os elementos existentes nos autos informam que a recorrente foi condenada à
pena de 3 anos e 8 meses de reclusão pelo cometimento do crime do
do CP.
art. 316
A defesa pede a absolvição alegando que a recorrente "não concorreu para o
crime formal e instantâneo de concussão, na medida em que teria atuado apenas no
Sobre o tema, O TJPR assim se pronunciou:
exaurimento."

Conforme se extrai do teor das diversas mensagens trocadas entre os
envolvidos, na negociata, conclui-se que o objetivo deles era fazer a renovação
do contrato, com a aplicação de índice de reajuste, antes do início do mandato
na nova gestão municipal.
Contudo, para que isso fosse possível, os representantes da empresa SERTTEL
Ltda. teriam que, como contrapartida, entregar vantagem indevida, consistente
em 2 (dois) pagamento no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada.
(...)
Inclusive, oportuno destacar a mensagem enviada por Joasiel Guilherme Soares
como resposta, na qual afirma, entre outros, que a pasta relativa ao
procedimento de renovação do contrato de concessão estava sob a guarda
Documento eletrônico VDA53921573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 9c63cd31-0fce-45b7-879c-fba7e7ac197c

, conforme transcrição do
(“confiscada”) pela ré Fernanda Maria Karas
contido na sentença
(...)
Ou seja, dentro do contexto fático sob análise, resta demonstrado também que a
ré Fernanda Maria Karas, Secretária Municipal e integrante do antes referido
Núcleo de Gestão Administrativa e Gerencial da Administração Pública de
Araucária, estava ciente do esquema existente, atrasou o andamento do
processo de renovação do contrato de concessão, enquanto não fosse
realizado pagamento da vantagem indevida acertada pelos outros réus.
De tudo o que consta nos autos, em especial as trocas de mensagens entre os
réus, resta claro o seu envolvimento no crime, sendo caso de afastar por
completo a alegação de que não há nenhuma prova que sustente a sua
participação concreta e consciente nos desmandos e nas ilegalidades
individuais da organização criminosa, como mesmo consta em seu recurso.

(...)
‘tinha um grupo que analisava tudo e as coisas já vinham prontas; que
esse grupo era o RUI, o MÁRCIO, o procurador, a FERNANDA, isso
;
na sala da FERNANDA, que virou meio que um ‘QG’ no quarto andar
que os outros secretários não tinham acesso a esse grupo; (...) que o
procurador era o GROLLI, mas nunca falou com ele (...)” (mov. 1120.5 e
6). ‘
(...)

Vale registrar que Joasiel Guilherme Soares sequer era integrante do Poder
Executivo local, ou de qualquer outro Poder, sendo um evidente representante
dos interesses escusos do réu Rui Sérgio Alves de Souza, com trânsito livre nas
dependências da Prefeitura Municipal e acesso a informações de interesse
público.
Em razão disso, oportuno registar que o crime de concussão, nada obstante seja
um crime próprio, admite o concurso de pessoas, seja pela coautoria, seja pela
participação.
(...)
E veja, ainda, que todo esse esquema criminoso só foi possível a partir da união
de esforços dos envolvidos, os quais, agindo sob um manto de suposta
legalidade e defesa do interesse público, na verdade buscavam tão somente
garantir seus próprios interesses.
Nesse cenário de falsidade, destaca-se a atuação do réu Carlos Alberto Grolli,
então Procurador-Geral do Município, o qual, em princípio, tinha a função de
defender os interesses do Município, mas, em sentido contrário, optou por fazer
parte do esquema criminoso lá existente.
Veja que por ele, a partir de orientações dadas pelos os corréus Joasiel
Guilherme Soares e Márcio Silva Salgado, foi emitido parecer favorável à
renovação do contrato de concessão celebrado com a empresa SERTTEL Ltda.
(...)

Documento eletrônico VDA53921573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 9c63cd31-0fce-45b7-879c-fba7e7ac197c

O acusado Márcio auxiliava nas ações determinadas pelo réu Joasiel, ao
passo que ao acusado Carlos Alberto restava a elaboração de parecer
jurídico, tudo sempre alinhado à determinação de Joasiel. Por fim,
cumpria à Fernanda a articulação das ordens de Joasiel.

(...)
A par disso tudo, em que pese as alegações defensivas, é caso de serem
mantidas as condenações levadas a efeito, considerando haver provas
suficientes do cometimento do crime de concussão pelos réus, os quais agiram
em evidente união de esforços com o fim de exigir vantagem indevida,
caracterizando o cometimento do crime previsto no
do Código Penal.
art. 316,
” (mov. 151.1) (e-STJ fls. 7706/7708)

As razões recursais alegando que a recorrente não concorreu para o crime na
medida em que teria atuado apenas no exaurimento em confronto com as afirmações do
acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato,
providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste
STJ.
Ademais, é de conhecimento que cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do
enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
relatora
ut
AREsp n. 1.265.017/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
).
24/5/2018.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA53921573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 9c63cd31-0fce-45b7-879c-fba7e7ac197c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863022 - PR (2025/0055935-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - MT012525
THAYNÁ DOS SANTOS LOPES - PR104417
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA KARAS
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: JOASIEL GUILHERME SOARES
ADVOGADO
: ADEL EL TASSE - PR021376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO SILVA SALGADO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GROLLI
CORRÉU
: FABIO ANTONIO DA ROCHA
CORRÉU
: WYK NISSEN
CORRÉU
: ANGELO JOSE BARROS LEITE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não
se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: be9ccac9-88e4-40cd-8e65-b1ab67fb8c82

RELATÓRIO
Joasiel Guilherme Soares agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-
STJ fls. 7974/7980) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
O 1o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos
seguintes fundamentos: i) Súmula n. 518 do STJ; ii), Súmula n. 284 do STF - deixar de
indicar a hipótese de cabimento do recurso; iii) Súmula n. 283 do STF; iv) Súmula n. 7 do
STJ - competência e; v) Súmula n. 282 do STF - nulidade.
Contraminuta às e-STJ fls. 8539/8547.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 8782/8789.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando: i) Súmula n.
518 do STJ; ii), Súmula n. 284 do STF - deixar de indicar a hipótese de cabimento do
recurso; iii) Súmula n. 283 do STF; iv) Súmula n. 7 do STJ - competência e; v) Súmula n.
282 do STF - nulidade.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou os
itens ,
e
.
i ii iv
Registra-se que como bem consignado na decisão denegatória, a jurisprudência
da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da
norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas
,
e
do
a b
c
inciso III do
implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do
art. 105)
STF.
Além disso, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação
da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
[...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
atribuída.
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas
Documento eletrônico VDA53921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: be9ccac9-88e4-40cd-8e65-b1ab67fb8c82

em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do
da

art. 90
Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

É importante anotar, por fim, que a ausência de impugnação efetiva e
dos fundamentos de inadmissão atrai a incidência da
individualizada
Súmula n. 182/STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA53921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: be9ccac9-88e4-40cd-8e65-b1ab67fb8c82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863022 - PR (2025/0055935-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - MT012525
THAYNÁ DOS SANTOS LOPES - PR104417
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA KARAS
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: JOASIEL GUILHERME SOARES
ADVOGADO
: ADEL EL TASSE - PR021376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO SILVA SALGADO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GROLLI
CORRÉU
: FABIO ANTONIO DA ROCHA
CORRÉU
: WYK NISSEN
CORRÉU
: ANGELO JOSE BARROS LEITE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não
se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53921571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: 5510f5e6-686d-4fb0-9af9-62e042497346

RELATÓRIO
Rui Sérgio Alves de Souza agrava de decisão que não admitiu recurso especial
(e-STJ fls. 8066/8072) interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
O 1o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos
seguintes fundamentos: i) ausência de cotejo entre os acórdãos confrontados; ii) Súmula n.
283 do STF; iii) Súmula n. 7 do STJ - competência; iv) Súmula n. 7 do STJ - provas para a
condenação; v) ausência de omissão no acórdão estadual e; vi) acórdão recorrido em
conformidade com a jurisprudência desta Corte no que se refere à dosimetria.
Contraminuta às e-STJ fls. 8573/8582.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 8782/8789.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando: i) ausência de
cotejo entre os acórdãos confrontados; ii) Súmula n. 283 do STF; iii) Súmula n. 7 do STJ -
competência; iv) Súmula n. 7 do STJ - provas para a condenação; v) ausência de omissão
no acórdão estadual e; vi) acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta
Corte no que se refere à dosimetria.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou os
itens
,
e
.
iii iv vi
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula n.
7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
[...] O
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
Documento eletrônico VDA53921571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: 5510f5e6-686d-4fb0-9af9-62e042497346

insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do
da

art. 90
Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

É importante anotar, por fim, que a ausência de impugnação efetiva
dos fundamentos de inadmissão atrai a incidência da Súmula n. 182
e individualizada
/STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA53921571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: 5510f5e6-686d-4fb0-9af9-62e042497346

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0055935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.863.022 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091377020248160025 00121784520248160025 00122278620248160025
00122287120248160025 00122503220248160025 00125876520178160025
00444987320178160000 00445048020178160000 00452062620178160000
010170000938 0141413520178160025 10170000938 121784520248160025
122278620248160025 122287120248160025 122503220248160025
125876520178160025 141413520178160025 444987320178160000
445048020178160000 452062620178160000 91377020248160025
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - MT012525
ADVOGADA
: THAYNÁ DOS SANTOS LOPES - PR104417
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA KARAS
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: JOASIEL GUILHERME SOARES
ADVOGADO
: ADEL EL TASSE - PR021376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO SILVA SALGADO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GROLLI
CORRÉU
: FABIO ANTONIO DA ROCHA
CORRÉU
: WYK NISSEN
CORRÉU
: ANGELO JOSE BARROS LEITE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial de Fernanda Maria Karas, e não conheceu do agravo em recurso especial de Rui
Sérgio Alves de Souza e Joasiel Guilherme Soares, nos termos dos votos do Sr. Ministro
Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155281083902254@
2025/0055935-0 - AREsp 2863022
Documento eletrônico VDA53856474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:47
Código de Controle do Documento: 942ABF01-B3EF-4474-A2F6-202993EEDBE2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0055935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.863.022 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL

C542605155281083902254@
2025/0055935-0 - AREsp 2863022
Documento eletrônico VDA53856474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:47
Código de Controle do Documento: 942ABF01-B3EF-4474-A2F6-202993EEDBE2